Tribunal: TJDFT
Processo: 0717715-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717715-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FAST ARIAM EQUIPAMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FAST ARIAM EQUIPAMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FAST ARIAM EQUIPAMENTOS LTDA e DISTRITO FEDERAL contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 70437760/70360083/69449686). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator